Tribunal: TJSP
Processo: 1001763-68.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001763-68.2014.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes RENATO PIMENTA DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA) e ÂNGELA
CARIDADE SOARES DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados PATRI
QUATORZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e PATRIMÔNIO
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001763-68.2014.8.26.0506/50001 -Voto no 31789-ASY
2
Embargos de Declaração no 1001763-68.2014.8.26.0506/50001
Comarca :
RIBEIRÃO PRETO 9a VARA CÍVEL
Juíza :
FLÁVIA
DE
ALMEIDA
MONTINGELLI
ZANFERDINI
Ação
:
INDENIZATÓRIA
Embargantes:
RENATO PIMENTA DE BARROS e OUTRO
Embargadas :
PATRI
QUATORZE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTRA
VOTO No 31789
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ
DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Renato
Pimenta de Barros e Ângela Caridade Soares de Barros, contra o
acórdão de fls. 462/470 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso por eles interposto e deu parcial provimento
ao apelo das embargadas.
Sustentam os embargantes, em suma, que o acórdão
proferido foi omisso, pois não considerou que as embargadas
tinham mecanismos contratualmente previstos para caso de mora,
porém não se permitia a não entrega do imóvel.
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001763-68.2014.8.26.0506/50001 -Voto no 31789-ASY
3
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que os embargantes não demonstram a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso, de estreitos contornos processuais,
mas almejam, em verdade, a modificação da decisão em seu favor.
Com efeito, não há que se falar em omissão, posto que
todos os argumentos das partes foram devidamente analisados,
tendo sido firmado o entendimento de que os embargantes poderiam
exigir o cumprimento da obrigação das embargadas, caso tivessem
quitado integralmente o débito o que, no entanto, somente ocorreu
em maio/13.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um
novo julgamento sobre a matéria.
Em relação ao pré-questionamento como requisito para a
interposição de recurso especial ou extraordinário, é oportuno anotar
que as matérias infraconstitucional e constitucional ora deduzidas
pelos recorrentes foram devidamente apreciadas e rebatidas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001763-68.2014.8.26.0506/50001 -Voto no 31789-ASY
4
decisão ora recorrida, ainda que não tenha ocorrido individualização
de cada um dos dispositivos legais invocados, aliás, incapazes de
infirmar a conclusão adotada por esta Câmara julgadora.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração, modificando
o julgado, situação que não se configura na espécie em apreço,
sendo forçoso concluir que a via eleita é inadequada para a
pretensão dos embargantes de ver reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pelos embargantes, porque não constituem
pontos omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator